Tribunal: STF
Processo: AI 388530
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada, segundo os quais não se focalizaram, no
aresto extraordinariamente recorrido, os temas
constitucionais suscitados no R.E., o que justificou a
invocação das Súmulas 282 e 356 do S.T.F.
2.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido